Tribunal: TRF3
Processo: 5000133-86.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
60/689)

5000133-86.2024.4.03.6113

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000133-86.2024.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE REIS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRATORISTA. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA A MOTORISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO COMPROVADA POR PPP. DISPENSA DE LTCAT NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES FORMAIS NO PPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática que, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer como especial o período de 02/01/1981 a 25/03/1986, além de manter outros períodos reconhecidos em sentença, concedendo o benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

O INSS sustentou irregularidades na comprovação da atividade especial, consistentes na ausência de autorização do signatário do formulário de atividades especiais, inexistência de laudo técnico ambiental válido e ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da atividade de tratorista como especial por enquadramento por analogia aos códigos previstos para motorista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79; (ii) definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é suficiente para comprovar exposição a agente nocivo ruído sem a apresentação simultânea do LTCAT; (iii) analisar se a ausência de indicação de responsável técnico ou de autorização do signatário do PPP compromete sua validade como prova da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da função de tratorista no período de 02/01/1981 a 25/03/1986, comprovado por CTPS, admite enquadramento como atividade especial por analogia à função de motorista, com fundamento nos códigos 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme orientação da Circular no 8/1983 do INPS e precedentes do Tribunal.

Os períodos laborados entre 05/10/1998 e 30/04/2013 foram comprovados mediante PPP que registra exposição habitual e permanente ao agente físico ruído acima dos limites legais, enquadrado nos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

A apresentação do PPP dispensa a juntada simultânea do LTCAT, salvo quando houver impugnação específica e idônea quanto à congruência entre os dados do formulário e o laudo técnico que o embasou, conforme entendimento firmado no incidente de uniformização Pet 10.262/RS do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não invalida automaticamente o documento quando há indicação posterior e demonstração de identidade das atividades exercidas, admitindo-se a presunção de condições ambientais iguais ou mais gravosas em períodos pretéritos.

A inexistência de procuração ou autorização formal do signatário do PPP configura irregularidade formal que não retira a força probante do documento.

O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de tratorista pode ser reconhecida como especial por analogia à atividade de motorista prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é meio de prova suficiente para comprovar exposição a agente nocivo, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando inexistir impugnação técnica específica.

Irregularidades formais no PPP, como ausência de autorização do signatário ou indicação de responsável técnico no período exato, não afastam sua validade probatória quando presentes outros elementos que confirmem as condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §3o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; IN PRES/INSS no 128/2022, art. 273.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017, DJe 16.02.2017; TRF3, ApCiv 5005589-67.2022.4.03.9999/SP, rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 13.11.2024, DJEN 21.11.2024; TRF3, ApCiv 5178377-24.2021.4.03.9999/SP, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 07.02.2024, DJEN 09.02.2024; TRF3, ApCiv 0002752-18.2012.4.03.6106/SP, rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 11.09.2024, DJEN 16.09.2024; TRF3, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.09.2023, DJEN 18.09.2023; TRF3, ApCiv 5000926-86.2020.4.03.6138, rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 13.12.2023, DJEN 18.12.2023; TRF3, AI 5014880-52.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 28.09.2021, intimação 01.10.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000133-86.2024.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE REIS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 357580659) em face de decisão monocrática (Id. 354288584) proferida em ação de conhecimento objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, para reconhecer como especial o período trabalhado de 02/01/1981 a 25/03/1986, e mantendo os intervalos reconhecidos em sentença, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo - DER.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciáriaalega a existência de três vícios principais: ausência de autorização do signatário do formulário de atividades especiais para a emissão, em violação aos artigos 58, § 1o, da Lei no 8.213/91 e 68, § 3o, do Decreto no 3.048/99, bem como ao artigo 273 da IN PRES/INSS 128/2022; inexistência de laudo técnico ambiental válido, destacando que, desde a MP no 1.523/96, é obrigatória a comprovação da exposição a agentes nocivos mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, especialmente para ruído; e ausência de informação sobre responsabilidade técnica pelos registros ambientais, conforme exigido pelo Tema Representativo 208 da TNU.

Com a contraminuta da parte autora (Id 358031538).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, para reconhecer como especial o período trabalhado de 02/01/1981 a 25/03/1986, e mantendo os intervalos reconhecidos em sentença, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo - DER.

A decisão agravada assim se fundamentou quanto aos argumentos lançados no presente recurso:

"Inicialmente, cumpre registrar que permanece em litígio o reconhecimento dos períodos especiais de 02/01/1981 a 25/03/1986, 05/10/1998 a 31/03/2000, 26/05/2007 a 12/11/2007, 26/11/2007 a 30/09/2012 e de 01/10/2012 a 30/04/2013, que passo a analisar.

Com relação ao período de 02/01/1981 a 25/03/1986, laborado perante a Fazenda São Rafael, a parte autora apresentou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Id 304604093), comprovando o exercício da função de tratorista.

Com efeito, é possível o enquadramento da atividade exercida pelo autor na função de tratorista, pois embora os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79 não arrolem expressamente referida atividade como especial, a jurisprudência tem enquadrado, por analogia, no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e no código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, em razão do disposto na Circular no 8, de 12 de janeiro de 1983 do antigo INPS que equiparou a atividade de tratorista com a de motorista, dispondo que: "Face ao pronunciamento da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho proferido no processo MTB - 113.064/80 cabe ser considerada a atividade de tratorista para fins de aposentadoria especial, como enquadramento, por analogia, no código 2.4.2 do quadro II anexo ao Decreto no 83.080/79".

Nesse sentido, precedentes desta Egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL No 5005589-67.2022.4.03.9999/SP, Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, j. 13/11/2024, DJEN 21/11/2024; APELAÇÃO CÍVEL No 5178377-24.2021.4.03.9999/SP, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO; j. 07/02/2024, DJEN 09/02/2024; APELAÇÃO CÍVEL No 0002752-18.2012.4.03.6106/SP, Relator Desembargador Federal NELSON PORFIRIO, j. 11/09/2024, DJEN 16/09/2024.

Para os interstícios de 05/10/1998 a 31/03/2000, 26/05/2007 a 12/11/2007, 26/11/2007 a 30/09/2012 e de 01/10/2012 a 30/04/2013, laborados perante a Solocon Engenharia de Solos e Construções LTDA e Colifran Construções e Comercio EIRELI, nas funções de servente de obras, motorista, sondador e supervisor de construção, o autor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id 304604096), indicando sua exposição ao agente ruído, em nível superior ao limite estabelecido pela legislação vigente, sendo mencionado agente agressivo previsto no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos indicados, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes nocivos supra."

Diversamente do alegado pelo agravante, houve o reconhecimento do período laborado de 02/01/1981 a 25/03/1986, para a Fazenda São Rafael, em face do desempenho da função de tratorista, conforme expressamente descrito em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Id 304604093).

Embora os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79 não arrolem expressamente a atividade de tratorista como especial, a jurisprudência tem enquadrado, por analogia, no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e no código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, em razão do disposto na Circular no 8, de 12 de janeiro de 1983 do antigo INPS, que equiparou a atividade de tratorista à de motorista, dispondo que: "Face ao pronunciamento da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho proferido no processo MTB - 113.064/80 cabe ser considerada a atividade de tratorista para fins de aposentadoria especial, como enquadramento, por analogia, no código 2.4.2 do quadro II anexo ao Decreto no 83.080/79".

Quanto aos interstícios de 05/10/1998 a 31/03/2000, 26/05/2007 a 12/11/2007, 26/11/2007 a 30/09/2012 e 01/10/2012 a 30/04/2013, laborados para Solocon Engenharia de Solos e Construções Ltda. e Colifran Construções e Comércio EIRELI, nas funções de servente de obras, motorista, sondador e supervisor de construção, o autor juntou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id 304604096).

Do referido documento consta a indicação de exposição habitual e permanente ao agente físico ruído, em níveis superiores aos limites de tolerância previstos na legislação aplicável, com enquadramento do agente nocivo nos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, elementos que, em tese, amparam o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados, para os fins previdenciários pertinentes.

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando "suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado". Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente." (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos."

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Por fim, não prodece a alegação de invalidade dos Perfis Profissiográficos Previdenciários, pois a ausência de apresentação de procuração do signatário do formulário previdenciário configura mera irregularidade formal, que não retira do PPP sua força probante. Nesse sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000926-86.2020.4.03.6138, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Julgamento: 13/12/2023, DJEN Data: 18/12/2023; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014880-52.2021.4.03.0000, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 28/09/2021, Intimação via sistema Data: 01/10/2021.

Acresce relevar que em sede de agravo interno, ora sob análise, a autarquia previdenciária não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Assim considerando, mantenho a decisão recorrida nos termos em que proferida.

Diante do exposto, NEGOPROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRATORISTA. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA A MOTORISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO COMPROVADA POR PPP. DISPENSA DE LTCAT NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES FORMAIS NO PPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática que, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer como especial o período de 02/01/1981 a 25/03/1986, além de manter outros períodos reconhecidos em sentença, concedendo o benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

O INSS sustentou irregularidades na comprovação da atividade especial, consistentes na ausência de autorização do signatário do formulário de atividades especiais, inexistência de laudo técnico ambiental válido e ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da atividade de tratorista como especial por enquadramento por analogia aos códigos previstos para motorista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79; (ii) definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é suficiente para comprovar exposição a agente nocivo ruído sem a apresentação simultânea do LTCAT; (iii) analisar se a ausência de indicação de responsável técnico ou de autorização do signatário do PPP compromete sua validade como prova da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da função de tratorista no período de 02/01/1981 a 25/03/1986, comprovado por CTPS, admite enquadramento como atividade especial por analogia à função de motorista, com fundamento nos códigos 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme orientação da Circular no 8/1983 do INPS e precedentes do Tribunal.

Os períodos laborados entre 05/10/1998 e 30/04/2013 foram comprovados mediante PPP que registra exposição habitual e permanente ao agente físico ruído acima dos limites legais, enquadrado nos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

A apresentação do PPP dispensa a juntada simultânea do LTCAT, salvo quando houver impugnação específica e idônea quanto à congruência entre os dados do formulário e o laudo técnico que o embasou, conforme entendimento firmado no incidente de uniformização Pet 10.262/RS do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não invalida automaticamente o documento quando há indicação posterior e demonstração de identidade das atividades exercidas, admitindo-se a presunção de condições ambientais iguais ou mais gravosas em períodos pretéritos.

A inexistência de procuração ou autorização formal do signatário do PPP configura irregularidade formal que não retira a força probante do documento.

O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de tratorista pode ser reconhecida como especial por analogia à atividade de motorista prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é meio de prova suficiente para comprovar exposição a agente nocivo, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando inexistir impugnação técnica específica.

Irregularidades formais no PPP, como ausência de autorização do signatário ou indicação de responsável técnico no período exato, não afastam sua validade probatória quando presentes outros elementos que confirmem as condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §3o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; IN PRES/INSS no 128/2022, art. 273.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017, DJe 16.02.2017; TRF3, ApCiv 5005589-67.2022.4.03.9999/SP, rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 13.11.2024, DJEN 21.11.2024; TRF3, ApCiv 5178377-24.2021.4.03.9999/SP, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 07.02.2024, DJEN 09.02.2024; TRF3, ApCiv 0002752-18.2012.4.03.6106/SP, rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 11.09.2024, DJEN 16.09.2024; TRF3, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.09.2023, DJEN 18.09.2023; TRF3, ApCiv 5000926-86.2020.4.03.6138, rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 13.12.2023, DJEN 18.12.2023; TRF3, AI 5014880-52.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 28.09.2021, intimação 01.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão